Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-77.2025.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011687-77.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELDER BATISTA GARCIA - CPF: 022.491.052-35 (APELANTE), JOYCE ZAMBELLI DOS SANTOS - CPF: 465.127.538-95 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA n. 566 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO COMPROVADA. TEMA REPETITIVO n. 958 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO n. 972 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RECÁLCULO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual, na qual se pretendia o reconhecimento da ilegalidade das cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro de contrato e prêmio de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
manutenção do benefício da gratuidade de justiça;
(ii)
exclusão da tarifa de cadastro por onerosidade excessiva;
(iii)
afastamento da tarifa de avaliação pela ausência de comprovação da prestação do serviço;
(iv)
exclusão da tarifa de registro de contrato ante a ausência de anotação no certificado do veículo;
(v)
reconhecimento de venda casada na contratação do seguro prestamista em razão da assinatura eletrônica simultânea;
(vi)
restituição em dobro dos valores e recálculo das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a observância do princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
analisar a manutenção da gratuidade de justiça em favor do apelante;
(iii)
aferir a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e a ocorrência de onerosidade excessiva;
(iv)
examinar a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia;
(v)
verificar a regularidade da cobrança relativa ao registro do contrato;
(vi)
analisar a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista;
(vii)
definir o direito à restituição de valores e ao recálculo da prestação mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta argumentação jurídica voltada à reforma do julgado atende ao ônus de motivação, ainda que reproduza argumentos deduzidos anteriormente, conforme o princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

5. A mera celebração de contrato de financiamento não afasta a presunção de hipossuficiência da pessoa natural e incumbe à parte contrária o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

6. A cobrança da tarifa de cadastro é válida nos contratos celebrados após 30/abril/2008, desde que a exigência ocorra apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A abusividade da tarifa de cadastro não se caracteriza pela simples comparação com o custo de consultas individuais em bancos de dados de proteção ao crédito e exige a demonstração de desproporcionalidade manifesta em relação ao valor médio de mercado, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. A cobrança de tarifa de avaliação de veículo usado dado em garantia é legítima quando prevista em contrato e efetivamente prestada, o que caracteriza medida de prudência necessária para aferir o risco da operação, segundo a tese do Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

9. É lícita a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa de registro de contrato no órgão de trânsito, requisito essencial para a constituição da propriedade fiduciária (artigo 1.361, § 1º, do Código Civil), comprovada a execução do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme o Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado da cédula de crédito, com opção facultativa de adesão no formulário do Custo Efetivo Total, afasta a configuração de venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A utilização de assinatura eletrônica simultânea em sessão única para a formalização do financiamento e do seguro decorre de conveniência operacional das partes e não constitui evidência de imposição ou cerceamento da liberdade de escolha do consumidor.

12. A ausência de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais impugnados prejudica os pedidos sucessivos de recálculo do valor financiado e de restituição do indébito, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 99, § 3º, art. 373, inciso I, art. 932, inciso III, art. 1.010, incisos II e III; CC - art. 1.361, § 1º; CDC - art. 6º, inciso III, art. 39, inciso I, art. 42, parágrafo único; CTB - art. 129-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ARE 681888
AgR
; STJ - Súmula n. 566, Tema Repetitivo n. 620, Tema Repetitivo n. 958, Tema Repetitivo n. 972, AgInt no AREsp n. 1571725/SP; TJMT - ApCiv n. 1001099-90.2024.8.11.0025, ApCiv n. 1049695-57.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1002870-18.2024.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente
NELDER BATISTA GARCIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada registrada sob o n. 1011687-77.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Nelder Batista Garcia
narrou que firmou contrato de financiamento para aquisição do veículo Fiat Strada CD Ranch 1.3 8V, ano 2022, no valor total financiado de R$ 95.427,78 (noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 3.060,88 (três mil e sessenta reais e oitenta e oito centavos). (id. 349871886)

Sustentou a abusividade das cobranças relativas a seguro prestamista no valor de R$ 3.554,56 (três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), tarifa de cadastro no valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), registro de contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e tarifa de avaliação no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), por caracterizarem venda casada ou por carecerem de transparência e de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Com base em laudo pericial particular, afirmou que a parcela mensal deveria ser reduzida para R$ 2.887,08 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oito centavos).

Assim, requereu a procedência integral dos pedidos e a restituição em dobro no valor de R$ 16.684,80 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

Em
contestação
, o
Banco Volkswagen S.A.
arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva quanto ao seguro prestamista, sob o fundamento de que atua apenas como estipulante, com repasse dos valores à seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. Impugnou, ademais, a concessão da gratuidade de justiça e o valor atribuído à causa. (id. 349872359)

No mérito, defendeu a validade integral do contrato livremente firmado e a legalidade de todas as tarifas impugnadas, com amparo na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça e nas teses fixadas nos Temas Repetitivos n. 618, 958 e 972. Refutou a configuração de venda casada na contratação do seguro e afastou a pretensão de restituição em dobro, por ausência de violação à boa-fé objetiva.

Em
impugnação
à contestação, o requerente reiterou os argumentos iniciais, defendeu a manutenção da gratuidade e acresceu o pedido de descaracterização da mora, com autorização para depósito judicial dos valores incontroversos. (id. 349872368)

Sobreveio, então,
sentença
que julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado manteve a gratuidade de justiça, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o valor do prêmio securitário integrou o montante financiado, e afastou a impugnação ao valor da causa. (id. 349872369)

Quanto ao mérito, reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro, à luz da Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça, e a validade das tarifas de registro e avaliação do bem, conforme o Tema Repetitivo n. 958, sem constatar abusividade nos montantes fixados. Relativamente ao seguro prestamista, entendeu que a contratação se deu de forma facultativa, sem configuração de venda casada, nos termos do Tema Repetitivo n. 972.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Inconformado,
Nelder Batista Garcia
interpõe o presente
recurso de apelação
, pelo qual pugna pela manutenção do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pela reforma integral da sentença. (id. 349872370)

Relativamente à tarifa de cadastro, o apelante sustenta a configuração de venda casada e de excessiva onerosidade, por considerar desproporcional o valor cobrado em face do custo real das pesquisas cadastrais disponíveis em plataformas como Serasa, Boa Vista e Cenprot, com discrepância que alcançaria 1.481,91% (mil, quatrocentos e oitenta e um vírgula noventa e um por cento).

Quanto à tarifa de avaliação, aponta a ausência de laudo técnico, de relatório de profissional habilitado ou de qualquer documento apto a comprovar a efetiva prestação do serviço.

Semelhantemente, no tocante ao registro de contrato, destaca que o Certificado de Registro do Veículo não contém anotação de alienação fiduciária, circunstância que evidenciaria a inexistência da prestação cobrada.

No que concerne ao seguro prestamista, o apelante argumenta que a assinatura eletrônica foi aposta em bloco único, com vinculação indissociável entre o contrato de financiamento e a proposta de adesão ao seguro, e que a seguradora Cardif do Brasil figura como parceira comercial do apelado, hipóteses que evidenciariam a restrição à livre escolha e a configuração da venda casada à luz do Tema Repetitivo n. 972.

Pleiteia, em decorrência, a readequação do valor financiado e das parcelas mensais, com o expurgo dos encargos impugnados, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, por violação à boa-fé objetiva. Requer, por fim, a inversão do ônus da sucumbência.

Em
contrarrazões
, o
Banco Volkswagen S.A.
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por alegada ausência de dialeticidade, e renova a impugnação à gratuidade de justiça. (id. 349872373)

No mérito, pugna pelo improvimento integral do apelo e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Nelder Batista Garcia na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Banco Volkswagen S.A.

O cerne recursal reside na análise da legalidade das cobranças realizadas no contrato de financiamento celebrado entre as partes, especificamente quanto à tarifa de cadastro, à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro de contrato e ao seguro prestamista, além da preservação do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem.

O recurso não comporta acolhimento.

DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos artigos 1.010, incisos II e III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os motivos de fato e de direito aptos a justificar a reforma ou a invalidação da decisão impugnada.

Essa exigência visa assegurar que o recurso estabeleça diálogo argumentativo mínimo com os fundamentos do pronunciamento judicial, de modo a permitir o exercício do contraditório pela parte recorrida e a delimitação precisa da matéria devolvida ao Tribunal.

Nesse sentido, conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma da decisão impugnada, apresentando argumentações novas e suficientes a infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de ser mantido por seus próprios fundamentos. (ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/maio/2019)

A ofensa à dialeticidade se configura quando o recurso se restringe a considerações genéricas, abstratas ou inteiramente desconectadas da
ratio decidendi
da decisão atacada, sem que se identifique qualquer impugnação aos fundamentos que a sustentam.

A jurisprudência, contudo, distingue com precisão essa hipótese daquela em que o recorrente, embora reproduza argumentos já deduzidos em peças anteriores, direciona suas razões aos fundamentos específicos da decisão recorrida.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso. O que se veda é a apresentação de recurso que se limita a tecer considerações genéricas, abstratas ou totalmente desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que sustentam a decisão. (STJ, AgInt no AREsp n. 1571725/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/agosto/2020, DJe 31/agosto/2020)

No caso aqui analisado, o apelado sustenta, em contrarrazões, que o apelo seria carente de dialeticidade. A objeção, contudo, não merece prosperar.

Extrai-se das razões recursais que o apelante impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença quanto à legalidade da tarifa de cadastro, à validade da tarifa de avaliação do bem, à regularidade do registro do contrato e à ausência de venda casada na contratação do seguro prestamista, com apresentação de argumentação própria para cada tópico rejeitado pelo Juízo de origem.

A circunstância de os argumentos recursais coincidirem, em parte, com aqueles deduzidos em peças processuais anteriores não configura, por si só, violação à dialeticidade.

Essa coincidência é natural em casos nos quais o fundamento da sentença recai sobre questões enfrentadas desde o início do feito, o que leva o recorrente a retomar os mesmos argumentos para demonstrar o equívoco da decisão.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está disciplinada pelos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, que estabelecem o direito ao acesso gratuito à Justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O parágrafo terceiro do artigo 99 do Código de Processo Civil confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção essa que ostenta natureza relativa e admite prova em sentido contrário.

Cumpre esclarecer, todavia, que o afastamento do benefício depende da demonstração efetiva, pela parte adversa, de elementos concretos capazes de revelar que o beneficiário possui condições econômicas incompatíveis com a hipossuficiência declarada.

No caso concreto, a gratuidade de justiça foi deferida ao apelante na origem. O apelado impugnou o benefício ainda na contestação, ao argumento de que a celebração de contrato de financiamento no valor total de R$ 184.922,24 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) revelaria capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Em contrarrazões, o apelado reiterou a insurgência, com fundamento no mesmo argumento.

Ocorre que o Juízo de origem, após analisar os elementos dos autos, concluiu pela preservação do benefício sob o fundamento de que o apelado não apresentou prova apta a afastar a presunção legal estabelecida no parágrafo terceiro do artigo 99 do Código de Processo Civil.

O apelado, tanto em primeiro grau quanto nas contrarrazões recursais, limitou-se a apontar a existência do contrato de financiamento como elemento indicativo de capacidade econômica, sem juntar documento capaz de comprovar, de modo objetivo, que o apelante dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou familiar.

A mera celebração de contrato de financiamento, por si só, não infirma a presunção de hipossuficiência. Muitos consumidores recorrem ao crédito justamente por não dispor de capital próprio para aquisição de bens essenciais, o que realça a necessidade de exame concreto da situação econômica do beneficiário, sem que se admita juízo presuntivo fundado exclusivamente no ato de contratar financiamento.

Diante desse quadro, inexistente elemento novo capaz de ilidir a conclusão adotada na origem, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça em favor do apelante.

Rejeito, portanto, a insurgência do apelado contra a gratuidade de justiça preservada na sentença.

TARIFA DE CADASTRO

A cobrança da tarifa de cadastro em contratos bancários encontra fundamento na Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.919/2010, que autoriza a instituição financeira a remunerar o conjunto de atividades destinadas à pesquisa em serviços de proteção ao crédito, bases de dados cadastrais, tratamento de informações e análise da capacidade de pagamento do pretenso mutuário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.255.573/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 620), consolidou o entendimento de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários celebrados após 30/abril/2008, data de início da vigência da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007, observado o requisito de que a exigência se limite ao início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza esse entendimento vinculante. Autoriza-se, nos termos desse verbete, a cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários posteriores ao marco temporal antes mencionado, desde que observado o requisito de tratar-se do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Dessa forma, a validade da cobrança depende de dois requisitos cumulativos: o primeiro, de natureza temporal, exige que o contrato tenha sido celebrado após 30/abril/2008; o segundo, de natureza material, condiciona a exigência ao início do relacionamento contratual entre as partes.

A jurisprudência consolidada desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado corrobora esse entendimento ao reconhecer que a tarifa de cadastro, quando cobrada uma única vez no início do relacionamento e com adequada informação ao consumidor, é válida nos moldes preconizados pela jurisprudência superior. (TJMT, Apelação Cível n. 1001099-90.2024.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/dezembro/2025)

Cumpre igualmente observar que a mera superioridade do valor cobrado em relação à média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade. A demonstração de onerosidade excessiva exige prova concreta de desproporcionalidade manifesta entre o valor praticado e o custo do serviço remunerado, ônus que compete à parte que alega o vício, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes foi firmado em 07/novembro/2024, portanto posteriormente ao marco temporal estabelecido pela Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, e mais de dezesseis anos após a entrada em vigor da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007.

Também é incontroverso nos autos que o apelante não mantinha relacionamento prévio com o Banco Volkswagen S.A., circunstância que autoriza, no plano objetivo, a cobrança da tarifa.

Somado a isso, o contrato especifica de forma clara e destacada a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), em rubrica própria e individualizada, com indicação explícita no formulário do Custo Efetivo Total assinado pelo apelante. Essa transparência permite ao consumidor plena ciência do encargo antes da formalização do negócio jurídico.

Não bastasse isso, a cláusula 4.2 do contrato prevê expressamente a possibilidade de dispensa do pagamento da tarifa, desde que o emitente, pessoa física, apresente, às suas próprias expensas, os documentos cadastrais ali relacionados (documento com foto, CPF, comprovante de renda ou patrimônio, pesquisa junto aos órgãos de proteção ao crédito, certidões de cartórios de protesto de seu domicílio e certidão de regularidade do CPF da Receita Federal).

Essa previsão contratual afasta a alegação de venda casada, pois confere ao consumidor alternativa concreta para se desonerar do encargo, o que evidencia a natureza não impositiva da cobrança. A opção pelo pagamento da tarifa, portanto, decorreu de manifestação livre do apelante, que poderia ter providenciado a documentação cadastral por conta própria.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, cumpre examinar os fundamentos deduzidos pelo apelante. Sustenta o recorrente que o valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) seria manifestamente desproporcional, ao argumento de que as consultas individuais junto ao Serasa, Boa Vista e Cenprot teriam custo máximo de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), o que configuraria discrepância de aproximadamente 1.481%.

A argumentação, contudo, revela-se insuficiente para demonstrar a abusividade que se pretende reconhecer.

Primeiro, porque a comparação entre o valor da tarifa de cadastro e o preço de consultas pontuais realizadas por pessoa física junto a bancos de dados não traduz o conjunto de atividades envolvidas na análise cadastral de uma operação de crédito com garantia real.

O serviço prestado pela instituição financeira vai além da simples consulta, pois abrange o tratamento dos dados obtidos, a avaliação do perfil de risco, a verificação da capacidade de pagamento do pretenso mutuário e a formação da decisão de concessão do crédito.

Segundo, porque o parâmetro apresentado pelo apelante (o custo de consultas avulsas para pessoas físicas) não corresponde ao parâmetro de referência utilizado pela jurisprudência para aferição de onerosidade excessiva em tarifa bancária, que é o valor médio praticado pelo mercado financeiro para serviço de mesma natureza. A ausência dessa demonstração, portanto, impede o reconhecimento da abusividade.

Por derradeiro, o apelado demonstrou na contestação que o valor cobrado se insere dentro dos patamares usualmente praticados no mercado financeiro, conforme dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, sem que o apelante tenha produzido prova em sentido contrário.

Nessa perspectiva, não se verifica, no caso concreto, onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial na cláusula contratual.

Afasto, assim, a insurgência recursal quanto à tarifa de cadastro.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia encontra respaldo no Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e dotado de eficácia vinculante para os tribunais de todo o país, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O precedente qualificado, resultado do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, fixou tese que reconhece expressamente a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas duas hipóteses específicas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

A razão de ser desse entendimento repousa na constatação de que a avaliação do bem constitui providência necessária para aferir a adequação do valor do automóvel oferecido em garantia ao montante do crédito concedido, o que representa medida de prudência e gestão de risco inerente à atividade de concessão de financiamento com garantia real.

Essa análise não se resume à simples inspeção visual do bem, mas abrange também a verificação da situação cadastral e documental do automóvel, com apuração de eventuais restrições administrativas ou judiciais que possam comprometer a garantia. Trata-se, portanto, de serviço integrado e necessário à operação.

Convém destacar que a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado reconhece a legitimidade dessa cobrança, ao validar inclusive valores superiores àquele discutido nestes autos, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva. (TJMT, Apelação Cível n. 1049695-57.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/outubro/2025, DJe 21/outubro/2025)

No presente caso, o contrato celebrado entre as partes prevê, em rubrica própria e individualizada do formulário do Custo Efetivo Total (campo D.2), a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais).

O veículo objeto do financiamento é automóvel usado, FIAT STRADA CD RANCH 1.3 8V CV, ano de fabricação 2022, conforme especificado na cédula de crédito bancário e no formulário de orçamento da operação.

A circunstância de o automóvel ser usado revela-se particularmente relevante para o exame da prestação do serviço. Veículos usados apresentam maior variabilidade de estado de conservação e de valor de mercado do que automóveis zero-quilômetro, o que impõe à instituição financeira a necessidade concreta de avaliar o bem antes da concessão do crédito, tanto para aferição do risco da operação quanto para delimitação do valor do financiamento.

Não seria razoável supor que o apelado tivesse concedido financiamento de R$ 95.427,78 (noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) com garantia de alienação fiduciária sobre veículo usado sem prévia aferição do estado e do valor do bem. A própria liberação do crédito pressupõe a realização dessa verificação.

O apelante sustenta a abusividade da cobrança com fundamento na ausência de laudo técnico juntado aos autos. Aduz que a instituição financeira não teria demonstrado a efetiva prestação do serviço, o que caracterizaria a primeira ressalva do Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

A argumentação não procede.

A efetiva prestação do serviço de avaliação, no caso concreto, decorre da própria natureza da operação e dos elementos extraídos dos autos. A existência de veículo usado submetido à alienação fiduciária, o valor específico do financiamento calibrado em função do preço do bem e a liberação do crédito pelo Banco Volkswagen S.A. constituem indícios convergentes de que a análise prévia do automóvel foi realizada.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, o apelante limitou-se a afirmar que o valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) seria excessivo, desproporcional e oneroso, sem apresentar parâmetro comparativo objetivo que demonstre, de modo concreto, a desproporcionalidade arguida.

A ausência de parâmetro comparativo objetivo, somada ao reconhecimento, pelas instâncias desta Corte, da razoabilidade de valores equivalentes ou mesmo superiores ao ora discutido, afasta a caracterização da segunda ressalva do Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro, presentes os requisitos de validade e ausentes os pressupostos das ressalvas previstas no precedente vinculante, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Afasto, por conseguinte, a insurgência recursal quanto a esse ponto.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

A cobrança de tarifa correspondente ao registro do contrato de alienação fiduciária encontra fundamento no Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese reconhece a validade da cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa correspondente, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

O parágrafo primeiro do artigo 1.361 do Código Civil estabelece que, para a constituição da propriedade fiduciária, é indispensável o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do veículo.

Em consonância com esse dispositivo, o artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 8º da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 807/2020 determinam que o registro seja realizado por empresa registradora devidamente credenciada junto ao órgão de trânsito, o que impõe o recolhimento de taxa específica a esse título.

O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito, portanto, não constitui mera faculdade ou formalidade dispensável. Trata-se de requisito essencial para a constituição válida e oponível da garantia real, sem o qual o credor fiduciário permanece desprotegido em caso de alienação irregular do bem ou de concorrência com outros credores.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que reconhece tanto a legitimidade da cobrança quanto a razoabilidade do valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) praticado pelo apelado, por situar-se dentro dos patamares usualmente cobrados no mercado para o registro de alienação fiduciária em veículos automotores. (TJMT, Apelação Cível n. 1002870-18.2024.8.11.0021, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/abril/2025)

Na hipótese dos autos, o contrato prevê, no formulário do Custo Efetivo Total (campo B.9), a cobrança específica a título de registro do contrato junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), com indicação expressa de que o pagamento seria destinado ao prestador credenciado do Departamento Estadual de Trânsito.

A cláusula 4.3 do contrato, por sua vez, esclarece que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de registro é do emitente. Compete ao Banco Volkswagen S.A. apenas o repasse do valor ao prestador do órgão de trânsito, sem qualquer ônus adicional.

A efetiva prestação do serviço, no caso concreto, encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1011433-07.2025.8.11.0040, na qual se constata que a alienação fiduciária foi regularmente cadastrada no registro do veículo adquirido pelo apelante, o que perfectibiliza a garantia real em favor do credor fiduciário.

Essa circunstância afasta, de plano, a primeira ressalva estabelecida no Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, pois comprova que o serviço objeto da tarifa foi efetivamente executado.

O apelante sustenta, subsidiariamente, a ocorrência de onerosidade excessiva, ao comparar o valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) com o montante de R$ 285,05 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) cobrado pelo Poupa Tempo de São Paulo, e pugna pela restituição da diferença.

A argumentação, contudo, não se sustenta.

O valor cobrado pelo serviço de registro pode variar conforme o Estado-membro em que o veículo é emplacado, em razão das diferenças de taxas e emolumentos praticados pelos respectivos órgãos de trânsito. No caso dos autos, o apelante reside no Estado de Mato Grosso, em que o valor praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito local diverge daquele adotado pelo Estado de São Paulo, circunstância que inviabiliza a comparação proposta.

Ademais, o valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) foi reconhecido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado como compatível com os parâmetros de razoabilidade, conforme a jurisprudência já mencionada, o que impede a caracterização da segunda ressalva prevista no Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, presentes a previsão contratual expressa, a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança.

Desse modo, rejeito a insurgência recursal quanto à tarifa de registro de contrato.

SEGURO PRESTAMISTA

O tratamento jurídico da contratação de seguro prestamista em operações bancárias está delineado no Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A
ratio decidendi
desse precedente vinculante reside na proteção da autonomia da vontade do consumidor e na vedação à prática de venda casada, positivada no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre, todavia, distinguir com precisão a hipótese vedada pelo precedente daquela que se mantém no âmbito da legalidade. O que a jurisprudência coíbe é a imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do crédito. Não se veda a oferta legítima do produto securitário como alternativa facultativa ao consumidor, desde que lhe seja assegurada liberdade efetiva de adesão.

A caracterização da venda casada, portanto, exige demonstração concreta de imposição, coação ou subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro. A mera existência do produto securitário no mesmo contexto contratual é insuficiente para configurar o vício.

Esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, aliás, assentou que a contratação de seguro prestamista por instrumento apartado do contrato principal, com cláusula expressa de facultatividade, não caracteriza venda casada, salvo demonstração concreta de imposição pela instituição financeira. (TJMT, Apelação Cível n. 1001099-90.2024.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/dezembro/2025)

No caso em exame, a análise dos documentos contratuais revela elementos que afastam a caracterização da venda casada.

Em primeiro lugar, a contratação do seguro prestamista ocorreu por instrumento formalmente apartado da cédula de crédito bancário. O apelante firmou proposta de adesão específica junto à seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., documento que identifica de forma destacada a seguradora, descreve as coberturas contratadas, especifica o prêmio e indica as condições gerais da apólice.

A existência desse instrumento próprio evidencia a autonomia jurídica e formal da contratação securitária em relação à operação de crédito principal, o que afasta a presunção de vinculação compulsória entre os dois negócios jurídicos.

Em segundo lugar, a cláusula 3.1 da cédula de crédito bancário consigna expressamente que a iniciativa e a responsabilidade pela contratação do seguro são exclusivas do emitente, ainda que a operacionalização do pagamento do prêmio tenha sido providenciada pelo Banco Volkswagen S.A. por autorização do próprio contratante.

Em terceiro lugar, o formulário do Custo Efetivo Total contempla opções expressas de “sim” e “não” para o financiamento do seguro (campo B.6), o que traduz, no plano documental, a faculdade de adesão conferida ao consumidor.

Essas circunstâncias, apreciadas em conjunto, cumprem o dever de informação adequada imposto pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e preservam a autonomia da vontade do apelante no momento da contratação.

Cumpre enfrentar, todavia, os fundamentos específicos deduzidos pelo apelante em suas razões recursais.

Sustenta o recorrente, em primeiro lugar, que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do financiamento, sem oferta real de seguradoras alternativas. Aponta ainda, como reforço argumentativo, a aposição simultânea das assinaturas eletrônicas na proposta de adesão e na cédula, com identificação idêntica em ambos os documentos, circunstância que revelaria vinculação compulsória entre os negócios jurídicos.

A tese, conquanto bem articulada, não encontra amparo nos elementos dos autos.

A coincidência temporal entre a assinatura do contrato de financiamento e a da proposta de adesão ao seguro é circunstância comum no mercado bancário e securitário, decorrente da comodidade operacional oferecida ao consumidor, sem que represente, por si só, imposição.

O que configuraria venda casada seria a recusa da instituição financeira em conceder o crédito caso o apelante optasse por não contratar o seguro ou por escolher seguradora diversa, hipótese que não se verificou nos autos.

A identidade do código eletrônico de assinatura em ambas as peças tampouco desconfigura a autonomia da contratação securitária, pois decorre apenas do uso do mesmo mecanismo de assinatura digital pelo apelante no contexto de sessão única de formalização dos atos jurídicos. A validade da assinatura eletrônica, nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, não exige atos de formalização dispersos no tempo.

Em um segundo eixo argumentativo, o apelante alega que a seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. e a Volkswagen Corretora de Seguros Ltda. integrariam o mesmo grupo econômico do apelado, o que revelaria ausência de autonomia real na escolha.

O argumento, contudo, também não se sustenta. A existência de relação comercial entre a instituição financeira estipulante e a seguradora não é, em si, vedada pela jurisprudência. O Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça veda a imposição da seguradora, não a sua simples indicação como opção disponível ao consumidor.

Também suscita o recorrente a ilegitimidade passiva do apelado para responder pela restituição do prêmio do seguro, tese reiterada em contrarrazões pelo próprio apelado. Essa questão, entretanto, foi expressamente apreciada e rejeitada na sentença, sem que o apelado tenha interposto recurso adesivo contra esse capítulo específico do julgado, o que impede sua revaloração nesta sede recursal.

Por derradeiro, o apelante fundamenta seu pleito na alegação de que não houve oferecimento de seguradoras alternativas no momento da contratação. A argumentação, contudo, inverte o ônus da prova que lhe compete. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao consumidor que alega venda casada demonstrar, de modo concreto, a imposição ou o cerceamento da liberdade de escolha, o que não ocorreu nos autos.

Soma-se a isso que não se extrai do instrumento contratual qualquer cláusula que vincule a concessão do crédito à contratação do seguro prestamista. As opções contratuais, ao contrário, apresentam-se em campos específicos do formulário do Custo Efetivo Total, com possibilidade expressa de recusa.

Diante desse conjunto de elementos, não se verifica, no caso concreto, a caracterização da prática de venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, rejeito a insurgência recursal quanto ao seguro prestamista.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RECÁLCULO DAS PARCELAS

Os pedidos recursais de recálculo das parcelas contratuais e de restituição em dobro dos valores pagos constituem consequências lógicas e jurídicas do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas.

Trata-se, portanto, de pedidos sucessivos e dependentes, cuja procedência pressupõe o acolhimento prévio das alegações de abusividade relativas à tarifa de cadastro, à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro de contrato ou ao seguro prestamista.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, invocado pelo apelante, condiciona a restituição em dobro à cobrança indevida, ressalvada a hipótese de engano justificável, o que pressupõe a existência de cobrança ilegítima como fato constitutivo da pretensão.

Do mesmo modo, o recálculo das parcelas pressupõe o expurgo de rubricas consideradas indevidas, o que somente se justifica em caso de reconhecimento de abusividade nos encargos contratados.

No caso concreto, como demonstrado nos tópicos precedentes, todas as cobranças impugnadas pelo apelante foram consideradas legítimas, válidas e compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro.

Não há, portanto, cobrança indevida, abusiva ou ilegal que justifique a determinação de recálculo das parcelas ou a condenação à restituição de valores, seja de forma simples, seja em dobro.

Afasto, desse modo, os pedidos de recálculo das parcelas e de restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

REJEITO
a preliminar de dialeticidade e a impugnação à justiça gratuita apresentadas pela parte apelada em suas contrarrazões; e

(ii)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NELDER BATISTA GARCIA
e mantenho integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de origem.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026